Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-50.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015686-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 474.619.501-34 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]~

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE AÇÃO QUESTIONAMENTO ATO DE APOSENTADORIA – PRESRIÇÃO QUE VOLTA A CORRER PELA METADE DO TEMPO – FORMULAÇAO DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ – APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA E INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Propositura de ação judicial no ano de 2005 e transitada em 2011, questionando a retificação do ato de aposentadoria.

3. Causa interruptiva de prescrição, cujo prazo volta a correr pela metade do tempo d
e acordo com o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e art. 3º do Decreto nº 4.597/42 e Súmula
nº 383 do STF.

4. Considerando que a presente Ação de Cobrança foi proposta após tal lapso tempo, conclui-se que esta já está fulminada pela prescrição.

5. Formulação de pedido administrativo requerendo certidão de crédito.

6. Pedido este que não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, nos termos do art. 8º do Decreto nº 20.910/32 e art. 3º do Decreto nº 4.597/42.

7. Alegação de não transcurso de prescrição pelo fato do apelante ser incapaz (portador de alienação mental).

8. Ausência de provas nesse sentido.

9. Ademais, a referida matéria não foi abordada ou não questionada em nenhum momento do processo, seja na propositura da ação ou na fase probatória, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância.

10. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1015686-50.2016.8.11.0041, julgou extinto o processo com resolução do mérito ante a ocorrência de prescrição, cujo objeto era o recebimento de licenças-prêmio antes do Apelante se aposentar.

Em suas razões recursais (Id. 61569453), sustenta o Apelante que o prazo prescricional não ocorreu, uma vez que houve interrupção da prescrição com a propositura de ação judicial em 2005 questionando a retificação do ato de aposentadoria, tendo a referido ação transitado em julgado em 2011.

Afirma ainda a não ocorrência de prescrição, ante à formulação de pedido administrativo (Processo Administrativo nº 541043/2013).

Alega, ainda o Apelante ser portador de alienação mental (CID10 – F09 e F010.6), não podendo a prescrição correr contra o incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

Por fim, afirma ter direito ao recebimento das verbas descritas na exordial.

Contrarrazões apresentada no Id. 61569457.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público. (Id. 66553995).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido é saber se houve ou não a prescrição do Apelante em pleitear licença-prêmio e férias não gozadas antes do Apelante se aposentar.

Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Assim, por impossibilidade de gozar da licença em prêmio quando o servidor encontrar na inatividade, ou seja, aposentadoria, este é o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo, pacificou a matéria
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Sendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia uma obrigação líquida, os juros de mora incidem desde a data da aposentadoria do servidor. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, é medida que se impõe. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 123268/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (NEGRITEI)

Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelante aposentou em 03/07/2002, conforme Ato do Governador, cuja cópia se encontra no Id. 61568480
.

Com relação ao argumento de não ocorrência de prescrição ante a propositura de ação judicial no ano de 2005 e transitada em 2011, faço a seguinte ponderação.

A ação judicial acima mencionada (Ação de Retificação de Ato de Reforma nº 25487-90.2005.811.0041 – Código 216674),
embora esta seja considerada uma causa interruptiva do prazo prescricional, a mesma não impediu que a prescrição fosse alcançada pelo tempo
.

De acordo com o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e art. 3º do Decreto nº 4.597/42, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato da prescrição.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. (NEGRITEI)

(...)

Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932
, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr,
pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. (NEGRITEI)

No
mesmo sentido também é o verbete sumular nº 383 do STF,
in verbis:

Súmula 383 do STF:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr,
por dois anos e meio
, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. (NEGRITEI)

A
o manusear os autos, verifica-se que a ação judicial acima mencionada transitou em julgado no dia 10/05/2011, conforme se infere no andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e anexado no Id. 61568489.

Logo, é a partir desta data que voltou a transcorrer o prazo prescricional.

Nesse norte, teria o Apelante o prazo de 2 (dois) anos e 6 (meses) para propor a competente Ação de Cobrança, cujo prazo encerrou em 10/11/2013.

Considerando que a presente Ação de Cobrança foi proposta em 19/09/2016, conclui-se que esta já está fulminada pela prescrição.

No que concerne ao argumento de interrupção de prescrição, ante ao pedido administrativo (Processo Administrativo nº 541043/2013) protocolizado no ano de 2013, ressalto que este não tem o condão de suspender o prazo prescricional, haja vista que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, nos termos do art. 8º do Decreto nº 20.910/32 e art. 3º do Decreto nº 4.597/42, que assim estão redigidos
in verbis:

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

(...)

Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o
Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932
,
somente pode ser interrompida uma vez
, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. (NEGRITEI)

Cons
iderando que o prazo prescricional já houvera sido interrompido anteriormente, ante à propositura de ação judicial (Ação de Retificação de Ato de Reforma), o pedido administrativo não suspende ou interrompe o prazo prescricional, mesmo que o referido pedido seja pertinente e afeto à presente Ação de Cobrança.

No que tange à alegação de que o Apelante é portador de alienação mental, não há nos autos a comprovar tal alegação, ficando apenas no campo das conjecturas.

Ademais, a referida matéria não foi abordada ou não questionada em nenhum momento anterior a fase recursal, seja na propositura da ação ou na fase probatória, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELA FONTE PAGADORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL EM RAZÃO DE A RESTRIÇÃO FINANCEIRA NÃO FAZER MENÇÃO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA PEÇA EXORDIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO –– VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE DESPROVIDO. 1.
Não se conhece do apelo quanto a argumento não deduzido em primeira instância, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de ensejar supressão de jurisdição.
2. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (TJ/MT - N.U 0000972-17.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (NEGRITEI)

No que concerne ao argumento do Apelante de que tem direito ao recebimento das verbas descritas na exordial, o mesmo encontra-se prejudicado, ante ao reconhecimento da prescrição.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021